Tribunal: TJMT
Processo: 0009586-59.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009586-59.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUAN SOUZA SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GABRIEL FERNANDES MAGALHAES - CPF: 059.199.541-75 (APELADO), VERA LUCIA MEDRADO LUZ - CPF: 575.923.656-34 (VÍTIMA), VANUSA MEDRADO LUZ - CPF: 847.571.241-04 (VÍTIMA), JOAO BATISTA CORREA FILHO - CPF: 780.200.776-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICTOR HUGOR DE SOUZA TAQUES - CPF: 060.764.891-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009586-59.2017.8.11.0042

APELANTE: LUAN SOUZA SILVA, GABRIEL FERNANDES MAGALHAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 157, §2o, INCISO II DO CP E ART. 244 DO ECA) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE PARCIAL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –
MODUS OPERANDI

– CRIME PRATICADO DURANTE VELÓRIO E COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PREJUÍZO PATRIMONIAL – INERENTE AO TIPO PENAL – CONDUTA SOCIAL – IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE PROCESSOS EM ANDAMENTO PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CONDUTA SOCIAL DO AGENTE – SÚMULA 444 DO STJ –PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE
ARMA
DE
FOGO
, NOS MOLDES ANTERIORES À EDIÇÃO DA LEI N.o 13.654/2018 – CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA DA MAJORANTE – INOCORRÊNCIA DE
ABOLITIO CRIMINIS
–
MIGRAÇÃO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL PARA DESABONAR A CULPABILIDADE – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO INCISO V DO § 2o DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL (RESTRIÇÃO DE LIBERDADE) – POSSIBILIDADE – VÍTIMAS QUE FICARAM EM PODER DOS ACUSADOS POR TEMPO RELEVANTE – DO CONCURSO FORMAL DOS CRIMES DE ROUBO – PATRIMÔNIOS DE TRÊS VÍTIMAS ATINGIDOS – APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO
DE 1/5 (UM QUINTO) – CRITÉRIO DE AUMENTO – NÚMERO DE INFRAÇÕES COMETIDAS – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 34 – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

In casu
, tendo em vista o
modus operandi
delitivo, que não se afigura inerente ao tipo penal, tendo em vista o crime ter sido pratica durante um velório e com restrição a liberdade das vítimas, justificada está a majoração da pena.

“A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.048.133/MG).

Nos termos da Súmula 444 do STJ,
“inquéritos ou ações penais em andamento não maculam o réu como detentor de maus antecedentes, tampouco com má
conduta

social
e personalidade desvirtuada”.

“A Lei n.o 13.654/2018 não descriminalizou o
roubo
com emprego de
arma
de
fogo
, já que tal conduta, que antes estava prevista no art. 157, §2o, inciso I, do Código Penal, revogado por tal
inovação

legislativa
, agora está consignada no §2o-A do mesmo artigo, que foi adicionado pela referida legislação. Nesse soar, com a nova lei não houve abolitio criminis, mas, sim, uma continuidade normativo-típica, ou seja, a conduta permaneceu sendo considerada criminosa, porém, por força de outro dispositivo legal, de modo que, in casu, deve incidir a majorante do emprego de
arma
de
fogo
.”
(TJMT, AP N.U. 0017320-27.2018.8.11.0042).

“Para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição de liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa”
(STJ, AgRg no HC n. 23.301/MS).

No que se refere ao aumento decorrente do concurso formal, o Superior Tribunal de Justiça tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1⁄2.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a inicial acusatória condenando os apelados LUAN SOUZA SILVA e GABRIEL FERNANDES MAGALHÃES às seguintes penas:

- 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, inciso II, Código Penal) e;

- 01 (um) ano de reclusão pelo crime de corrupção de menor (art. 244 do ECA);

Aplicado o concurso formal (art. 70, CP), aumentou-se a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo o total de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, bem como pagamento de 13 (treze) dias-multa (id. 173448674 – p. 236/259).

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, requerendo o seguinte:

“Seja reconhecida e aplicada na primeira fase da dosimetria:

- As circunstâncias e consequências do crime, em relação do acusado Luan Souza Silva, e as circunstâncias. consequências do crime, e a conduta social, em relação ao acusado Gabriel Fernandes Magalhães, sob os fundamentos apresentados;

Seja reconhecida e aplicada na terceira fase da dosimetria para ambos os acusados:

- O concurso formal na forma do artigo 70, do CF, no crime de roubo, visto que foram vítimas Vera Lucia Medrado Luz, Vanusa Medrado Luz e Lanchonete Parada Obrigatória.

- A majorante do uso da arma de fogo (art. 157, §2o, inciso I, CP, redação anterior a Lei 13.654, de 2018), para aumentar até a metade a pena dos acusados, à luz da legislação em vigor a época dos fatos, por tratar-se de norma mais benéfica.

- A majorante da restrição de liberdade (art. 157, §2o, inciso V, CP) em razão da restrição perdurar por tempo superior ao necessário para prática delituosa (...)”
(
sic
do id. 173448675 – p. 274/293)

Em contrarrazões, a Defesa manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (ids. 173448675 e 173448676 – p. 296/312).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso defensivo
“para recrudescer a reprimenda basilar dos apelados, bem como reconhecer e aplicar as majorantes do emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas e, ainda, aplicar a regra do concurso formal, em desfavor de três vítimas, mantendo-se, no mais, incólume a decisão hostilizada”
(id. 177559251).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

A inicial acusatória narra o seguinte evento delituoso:

“(...) No dia 12 de março de 2017, por volta das 05h00min, em residência situada na Rua 11, n. 03, quadra 09, Bairro Jardim Industriário, nesta Capital, os denunciados LUAN e GABRIEL, em liame subjetivo e divisão de tarefas com o menor Victor Hugo de Souza Taques (16 anos) e com individua identificada como “Nathalia”, subtraíram, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 05 (cinco) aparelhos celulares de diversas marcas, 01 (uma) corrente de ouro, 01 (uma) carteira da marca Victor Hugo, 01 (uma) bolsa da marca Victor Hugo, 01 (um) relógio da marca Atlantis, 01 (um) porta-moedas, 01 (um) veículo VW Saveiro, cor branca, placas OBG 0002, tudo indiretamente R$ 67.570,00 (sessenta e sete mil quinhentos e setenta reais) – fls. 33 e R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie, pertencentes às vítimas Vera Lúcia Medrado Luz, Vanusa Medrado Luz, João Batista Correia Filho e Lanchonete Parada Obrigatória.

Consta aos autos que, no dia e horário dos fatos, as vítimas estavam na residência alhures mencionada realizando o velório da avó paterna, momento em que um dos famílias das vítimas chegava ao local e quando foi abrir o portão, foi surpreendido pelos denunciados e o menor infrator, que mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, anunciaram assalto e adentraram na residência, rendendo todos os presentes.

Durante a ação criminosa, as vítimas perceberam que os denunciados tinham informações privilegiadas sobre a família, eis que os denunciados obrigaram a vítima Vanusa a telefonar em sua lanchonete e mandar sua funcionária Leidimara recolher todo o dinheiro do caixa e trazer até sua casa, bem como a obrigou a mandar seu filho Raul a recolher o dinheiro do caixa da residência, sendo que imediatamente atendeu a ordem criminosa.

Entrementes, o menor Victor Hugo e os denunciados recolheram os objetos alhures descritos pertencentes as vítimas e foram ocultando no veículo VW Saveiro de propriedade da ofendida Vanusa.

Por conseguinte, assim que a funcionária Leidimara chegou no local com o dinheiro, por intermédio de um mototaxista, os implicados subtraíram o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pertencente à lanchonete de Vanusa, mas com medo de que o mototaxista desconfiasse do crime, um dos denunciados foi até o portão e efetuou o pagamento do motoboy.

Após, os implicados trancafiaram as vítimas e familiares em um cômodo da residência e empreenderam fuga, levando a res furtiva dentro do automóvel VW Saveiro, cor branca, placas OBG 0002, pertencente à vítima Vanusa.

Nesse ínterim, o mototaxista desconfiou que a família poderia ser vítima de um assalto e acionou a polícia militar, bem como o filho da vítima Raul conseguiu fugir sem ser percebido pelos bandidos e acionou milicianos que faziam rondas nas Ruas do Bairro.

A guarnição policial se defrontou com os larápios quando estes se evadiam do local, perseguindo-os pela BR 364, ocasião em que os suspeitos colidiram o veículo em um canteiro, oportunizando suas prisões em flagrante delito, bem como a apreensão do menor infrator.

Durante a fuga os denunciados e o menor conseguiram se desfazer de bens da vítima, sendo apreendida apenas parte da res furtiva (...)”
(
sic
do id. 173448670 – p. 10/13).

A denúncia foi recebida em 20/04/2017.

Finalizada a instrução processual, em 18/01/2019, a magistrada singular condenou os apelados GABRIEL FERNANDES MAGALHÃES e LUAN SOUZA SILVA, pela prática do crime descrito no art. 157, §2o, inciso II, Código Penal, c/c art. 244 do ECA, na forma do art. 70 do Estatuto Repressor, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Do apenamento
:

Da exasperação das penas basilares de ambos os apelados:

O Ministério Público requer, inicialmente, a exasperação da pena-base aplicada, sob o argumento de que a magistrada
a quo
não analisou de forma devida e escorreita as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tendo em vista que as circunstâncias e consequências do crime devem militar em desfavor do réu Luan, ao passo que as circunstâncias, consequências e conduta social devem militar em desprestígio do acusado Gabriel.

Analisando os autos verifica-se que a insurgência ministerial comporta parcial provimento.

No caso em tela, a pena-base foi fixada no mínimo legal para ambos os apelados. Confira-se:

“(...) Da culpabilidade: No contexto do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade é tida como fator de gradação da pena (juízo de reprovação que recai sobre a conduta); nesse particular, concluo que a culpabilidade do Acusado se encontra dentro dos parâmetros esperados para o delito cometido; Dos Antecedentes: Não há, nos autos, notícias de outros procedimentos criminais em desfavor do acusado Luan Souza Silva; Da conduta social: De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) “a conduta social do agente deve ser sopesada em relação à sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado” (HC: 107795/RS). Acontece, porém, que inexistem nos autos, elementos sobre a conduta social do réu, o que impossibilita sua valoração; Personalidade do Agente: não há dados sobre a personalidade do agente, aptos a considerar essa circunstância negativamente; Dos motivos do crime: os motivos do crime não foram outros senão levar uma vida sem sacrifícios e trabalho, visando, obviamente, o lucro fácil, o que já foi suficientemente valorado pelo legislador na fase da construção do tipo e definição das respectivas penalidades; Das circunstâncias do crime: as circunstâncias dos crimes apresentam-se como típicas dos delitos de roubo, não havendo qualquer elemento acidental apto a agravar a pena neste momento; Das consequências do crime: as consequências foram danosas, já que o veículo da vítima sofreu avarias. Do comportamento da vítima: a Vítima em nada contribuiu para o evento delituoso; (...)
(
sic
do id. 173448674 – p. 236/259).

As
circunstâncias do crime
como circunstância judicial refere-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do
modus operandi
. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do
modus operandi
delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, uma vez que o delito foi praticado durante a realização do velório da avó da vítima Vanusa, ou seja, em um momento de dor e sofrimento das vítimas, o que justifica o recrudescimento das reprimendas de base no vetor circunstâncias do crime.

Nesse sentido:

“As circunstâncias do crime tratam da avaliação dos elementos não definidos na lei penal, mas que ajudam a delinear as singularidades do fato. Neste conjunto, incluem-se o modus operandi e o estado de ânimo do agente, a duração dos eventos criminosos, dentre outros fatores. No caso destes autos, a fundamentação está em consonância com entendimento desta Corte Superior, uma vez que a descrição dos fatos ilustra devidamente a valoração negativa da vetorial pela utilização de pessoa diversa como instrumento de ameaça, perpetrada no interior de um coletivo”
(AgRg no AREsp n. 2.206.032/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023).

No tocante à valoração desfavorável das
consequências do delito
, o Ministério Público requereu também sua valoração negativa.

Necessário destacar que a redução do patrimônio da vítima é circunstância
inerente
à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o
roubo
é espécie, sendo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não ́constitui fundamentação suficiente a amparar a exasperação da pena-base.

Nesse sentido:

“(...) insuficiente a motivar o aumento da reprimenda básica a afirmação de que as consequências do delito foram "graves, porque não houve ressarcimento dos inúmeros danos nos veículos e do dinheiro subtraído" (e-STJ fl. 26), porquanto os elementos apresentados não transcendem o resultado típico, são inerentes aos crimes descritos na peça acusatória e já foram sopesados pelo legislador no momento da fixação das penas em abstrato do delito”
(STJ, HC n. 284.615/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 26/6/2017).

Assim, deixo de valorar de forma negativa a vetorial das consequências do crime.

Quanto à
conduta social
do apelado GABRIEL, o Ministério Público afirma que a magistrada de origem
“deixou de observar que este responde diversos outros processos criminais, o que de pronto representa a péssima conduta por parte deste perante a sociedade”.

No entanto, de acordo com entendimento jurisprudencial assentado no STJ, inquéritos policiais ou ações penais em andamento, condenações ainda não transitadas em julgado ou ainda condenações por fatos cometidos posteriormente aos em análise não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, sendo inclusive, a orientação trazida pelo enunciado na Súmula n.o 444 do Superior Tribunal de Justiça:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base”
.

Desse modo, necessária a majoração da pena-base em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime para ambos os apelados.

Da majorante do uso da arma de fogo (art. 157, § 2o, inciso I, CP):

Ao analisar a causa de aumento do delito de roubo, a magistrada
a quo
deixou de reconhecer a majorante do emprego de arma de fogo sob o argumento de que, com as inovações legislativas advindas da Lei n.o 13.654/18, não é possível aplicação do §2o-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal em razão da norma anterior ser mais benéfica ao réu, pois o emprego de arma de fogo nos crimes de roubo recebeu majoração mais elevada.

In casu
, conforme destacado pelo órgão ministerial em suas razões, ainda que a magistrada de origem tenha reconhecido a
‘novatio legis in pejus’
, afastou a majorante de emprego de arma de fogo prevista à época dos fatos, condenando os apelados pelo roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Com a publicação da Lei n.o 13.654/2018, sobrevieram substanciais modificações no tipo penal referente ao roubo, tendo o legislador revogado o inciso I do §2.o art. 157 do Código Penal e, concomitantemente, acrescentado o §2o-A, aumentando a pena em 2/3 (dois terços) em caso de
violência ou ameaça exercida com emprego de arma de fogo
.

Dessa forma, verifica-se que a revogação do inciso I do § 2o, artigo 157 do Código Penal por meio da Lei no. 13654/2018 não deixou de capitular o emprego de arma de fogo como majorante do roubo, ainda que tenha aplicado, em consequência, uma fração de aumento maior, de 2/3, tendo ocorrido simples continuidade típico-normativa com a alteração de sua tipificação, restando inconteste que a novel norma penal é maléfica ao agente.

No entanto, tendo em vista que a reforma legislativa teve, tão somente, cunho formal e quantitativo, a solução para os casos perpetrados antes da sua vigência não é o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, tal como realizado pela magistrada de origem.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“Se o emprego da arma de fogo é comprovado nos autos, por qualquer meio de prova, como no presente caso, tem lugar a aplicação da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, vigente à época dos fatos (anteriormente à Lei no 13.654/18). (...)”.
(TJMG – Apelação Criminal 1.0027.12.027468-6/001, Relator (a): Des. (a) Edison Feital Leite, 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/12/2018, publicação da súmula em 22/01/2019).

Logo, impõe-se o reconhecimento e aplicação do acréscimo previsto no revogado artigo 157, § 2o, inciso I do Código Penal, pois as vítimas narram o emprego de arma de fogo no evento criminoso, aplicando-se o aumento previsto anteriormente ao incremento da nova lei por ser mais benéfico ao apelado (aumento de 1/3), do que o aumento trazido pela Lei no. 13654/2018.

Por conseguinte, diante da coexistência de duas majorantes – emprego de arma de fogo e concurso de agentes –, conservo esta última como fundamento da subsunção do fato à norma penal incriminadora do §2.o do art. 157 do Código Penal, ao passo que promovo a migração do emprego de armamento para a primeira etapa dosimétrica, a fim de recrudescer a pena-base mediante a negativação da culpabilidade.

A propósito, o deslocamento de uma das majorantes para fase distinta daquela prevista em lei, encontra repouso no Enunciado Orientativo n.o 32, editado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Dessa forma, reconheço e aplico em desfavor dos apelados a majorante do inciso I do §2.o do art. 157 do Código Penal, com redação anterior à Lei n.o 13.654/2018, mas sem repercutir na fração de aumento aplicada na terceira fase dosimétrica, porquanto a majorante em questão será migrada para a primeira etapa do cálculo, no vetor culpabilidade.

Da majorante da restrição de liberdade (art. 157, § 2o, inciso V, CP):

Sobre o reconhecimento da majorante de restrição de liberdade da vítima, prevista no inciso V do § 2o do artigo 157 do Código de Processo Penal, entendo que deve ser reconhecida.

A magistrada para refutar a incidência da majorante consignou que
“não merece procedência a terceira causa de aumento de pena – restrição da liberdade da vítima – já que a instrução processual não esclareceu se as vítimas teriam permanecido tempo juridicamente relevante com suas liberdades restringidas, condição indispensável para o reconhecimento da qualificadora pleiteada”
.

No caso dos autos, infere-se da descrição da peça inaugural que efetivamente houve a restrição de liberdade das vítimas, haja vista que os réus as abordaram, durante a realização de um velório, dentro da residência de uma delas, com a finalidade de subtrair todos os itens possíveis, bem como o dinheiro oriundo da lanchonete de propriedade da vítima Vanusa, colocando os objetos do roubo no veículo de uma das vítimas, enquanto aguardavam a funcionária da lanchonete que estava trazendo o dinheiro do caixa, empreendendo fuga com o veículo na sequência.

A corroborar o narrado na denúncia, em depoimento prestado em juízo, a vítima VANUSA MEDRADO LUZ, muito emocionada, afirmou que estavam realizando o velório de sua avó, quando os acusados entraram anunciando o assalto e falando o nome da vítima Vanusa, afirmando que sabiam que tinha dinheiro e cofre na residência. Os acusados ameaçavam a vítima constantemente com a arma, pedindo o dinheiro, chegando a fazer com que a vítima ligasse para a sua funcionária na lanchonete e solicitasse que fechasse o caixa e levasse o dinheiro até a residência, sendo que os acusados ficaram aguardando no interior da residência, ameaçando constantemente as vítimas.

Nos moldes da orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição de liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa”
(AgRg no HC n. 23.301/MS, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,julgado em 12/11/2019 e DJe 28/11/2019).

Com efeito, deve ser reconhecida a majorante do artigo 157, § 2o, inciso V do Código Penal.

A prova colhida nos autos revela com clareza que houve restrição de liberdade das vítimas, sobretudo porque, despontou absolutamente inquestionável dos autos, configurando fato desatrelado e totalmente desnecessário à consumação delitiva, considerando que os acusados restringiram a liberdade das vítimas, pois, mesmo após adentrarem na residência e colocarem os objetos no veículo da vítima Vanusa, anda aguardaram a funcionária da lanchonete fechar o caixa e levar os valores até a residência, sendo que, após a consumação do delito mantiveram todas as vítimas trancadas, de modo a contê-las até que se afastassem do local dos fatos.

Portanto, é evidente que as vítimas tiveram a liberdade restringida por tempo juridicamente relevante, o que configura a causa de aumento da pena do roubo mediante restrição de liberdade.

Do concurso formal em relação aos crimes de roubo:

Quanto ao concurso formal de crimes, o Órgão Ministerial busca sua aplicação na terceira fase da dosimetria da pena de ambos os apelantes, sob o argumento de que as vítimas do crime de roubo foram Vera Lucia Medrado Luz, Vanusa Medrado Luz e Lanchonete Parada Obrigatória.

Tendo em vista que os crimes de roubo imputados aos apelados foram praticados mediante uma única ação, deve incidir sob o caso as disposições do art. 70 do Código Penal, que estabelece:

“Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior”
.

In casu
, ainda que a magistrada de origem tenha entendido que que não foram produzidas provas que corroborassem a alegação de que a ação dos apelados vitimou quatro pessoas, tem-se do termo de apreensão de id. 173448671 – p. 43, que os bens recuperados do crime eram pertencentes às vítimas Vera Lucia Medrado Luz e Vanusa Medrado Luz, sendo que, conforme depoimentos colhidos nos autos, tem-se ainda como vítima, a Lanchonete Parada Obrigatória, tendo em vista que, de acordo com as declarações, os valores do caixa da referida empresa foram entregues aos apelados após exigirem que a vítima entrasse em contato com sua funcionária para que fechasse o caixa e levasse o valor até sua residência.

Assim, em vista da prática do crime de roubo contra 03 (três) vítimas, aplico a fração de 1/5 (um quinto), dado o número de crimes cometidos, essencialmente porque esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“(...) nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. In casu, tratando-se de três infrações, deve incidir o aumento na fração de 1/5”
(HC n. 603.600/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 14/09/2020).

No mesmo sentido, o Enunciado Criminal no 34 deste e. Tribunal:

“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.”

Desse modo, aplico o concurso formal entre os crimes de roubo, fixando a fração de 1/5 (um quinto).

Do apenamento de ambos os apelados:

Ante o exposto, tendo em vista a utilização de uma das causas de aumento para majorar a sanção na terceira etapa da dosimetria, desloco as majorantes do emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima para atribuir carga negativa ao vetor da culpabilidade, assim como atribuo valoração negativa às circunstâncias do crime devido ao fato do crime ter sido praticado durante um velório, passando a pena-base para o patamar de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Destarte, na segunda fase da dosimetria, à vista do reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade – contra as quais não há irresignação das partes, reduzo a reprimenda para o mínimo legal, fixando a pena em formação em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas (art. 157, § 2o, inciso II, CP) aplicada em 1/3 (um terço), encontra-se a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Tendo em vista a prática do crime de roubo contra 03 (três) vítimas, elevo a pena aplicada em 1/5 (um quinto), alcançando a pena em formação de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

No que se refere ao crime de corrupção de menor praticado por ambos os apelados, ausente qualquer irresignação por parte do Ministério Público quanto à pena aplicada, razão pela qual, mantenho a reprimenda fixada na sentença condenatória, qual seja, 01 (um) ano de reclusão.

Assim, por ser mais benéfico, aplico o concurso material (CP, art. 69), somando as penas dos crimes de roubo e corrupção de menor, ficando a pena definitiva estabelecida em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Não obstante o montante da pena final comporte, a princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, fundamentaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidenciando a gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, §§ 2.o e 3o, c/c o art. 59 do Código Penal.

Nesse sentido:

“Foi fixado o regime mais gravoso pela existência de circunstância judicial desfavorável, no caso, maus antecedentes. Destarte, o regime prisional inicial fechado deve ser mantido, pois, embora o montante da reprimenda recomende o regime semiaberto, a existência de circunstância judicial desfavorável autoriza o agravamento do regime prisional inicial em um patamar, nos termos do art. 33, §§ 2.oe 3.o, do Código Penal”
(AgRgno AREsp 1805303/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ministerial, para reconhecer a carga negativa atribuída ao vetor das circunstâncias do crime, reconhecer e aplicar as majorantes do emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas e alterar a fração referente ao concurso formal de crimes, alcançando a pena final para os apelados GABRIEL FERNANDES MAGALHÃES E LUAN SOUZA SILVA de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, para ambos os acusados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024